Tribunal: CARF
Processo: 15586.000405/2006-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000405/2006-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.994 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
RECOMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
PIS e COFINS. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO.
EMPRESAS FUNDAPEANAS. BASE DE CÁLCULO. IMPORTADORA.
Antes de setembro de 2001, somente não havia a incidência do PIS e da Cofins
sobre todas as receitas de vendas da empresa que importou mercadorias com os
benefícios do sistema FUNDAP, caso se comprovasse que o importador de fato
agiu em benefício de terceiro, executando em seu nome apenas as operações
necessárias às importações, tendo todos os outros atos sido realizados em nome
do real adquirente, desde a emissão da fatura internacional.
Posteriormente, a Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, atribuiu à Receita
Federal o poder de estabelecer requisitos e condições para a atuação de pessoa
jurídica importadora por conta e ordem de terceiro.
Após setembro de 2001, com o exercício desse poder, somente as empresas que
atendam a todos os requisitos e condições estabelecidos podem ser tributadas
pelo valor dos serviços prestados ao adquirente, por expressa previsão legal.
No caso dos autos, o descumprimento dos requisitos expressamente definidos
pela Receita Federal são suficientes para negar o direito do contribuinte.
COFINS. ART. 3o, §1o DA LEI 9.718/98. BASE DE CÁLCULO.
FATURAMENTO.
RECEITA.
ALARGAMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 62, §2o, do
RICARF.
A base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS é o faturamento e, em
virtude de inconstitucionalidade declarada em decisão plenária definitiva do
STF, devem ser excluídas da base de cálculo as receitas que não decorram da
venda de mercadorias ou da prestação de serviços. Aplicação do art. 62, §2o do
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000405/2006-85
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000405/2006-85

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a cobrança sobre receitas financeiras relativas a
descontos obtidos no pagamento de financiamento junto ao Fundap, no montante total de R$
176,84, quanto aos períodos de janeiro de 2002 e março de 2002.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente o conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Relatório
O presente Processo Administrativo foi objeto da Resolução n. 3402001.457 (fls
920 a 924) depois de sua chegada ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Dessa forma, o caso já foi bem relatado pelo Conselheiro Diego Diniz Ribeiro, antes de ser a
mim redistribuído pelo fato de o Relator originário não mais integrar nenhuma das Turmas
Ordinárias de julgamento da 3a Seção. Desta feita, peço licença para tomar emprestadas as suas
palavras sobre o histórico do processo.
1. Por bem retratar o caso em apreço, emprego como meu o relatório desenvolvido no
âmbito do acórdão n. 1325.194 (fls. 761/771), o que passo a fazer nos seguintes termos:
(...).
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls. 621 em
virtude da apuração de falta de recolhimento da PIS no período de 01/01/2002 a
31/12/2002, exigindo-se a contribuição de R$10.292,38, multa de oficio de R$7.719,23
e juros • de mora de R$7.476,39, perfazendo o total de R$25.488,00.
Igualmente foi lavrado auto de infração de fls. 629, em virtude da falta de
recolhimento da Cofins, exigindo a contribuição de R$ 47.503,48, multa de oficio de
R$ 35.627,58 e juros de mora de R$ 34.506,71, perfazendo um total de R$ 117.637,77.
No Termo de Encerramento da Ação Fiscal de fls. 574/620, o AFRFB autuante
esclarece que:
1. Após análise documental, a fiscalização concluiu que as importações efetuadas
pelo contribuinte foram praticadas por conta própria. As saídas das mercadorias do
estabelecimento fiscalizado são efetivamente operações de venda para terceiros e,
portanto, seus valores estão sujeitos à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins com base no valor da operação. As operações de importação e venda foram
realizadas em desacordo com as Instruções Normativas SRF n. 75 e 98, ambas de
2001 e, portanto, sujeitas à incidência das contribuições acima citadas;
2. Além disso, as receitas financeiras relativas a descontos obtidos no pagamento de
financiamento junto ao Fundap foram indevidamente excluídas da base de cálculo
das contribuições para o PIS/Pasep e/ Cofins, sendo, portanto, objeto do presente
lançamento de oficio.
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000405/2006-85

O enquadramento legal encontra-se a fls. 623 e 631.
Cientificada em 13/12/2006 (fls. 621 e 629), a interessada apresentou em 12/01/2006
a impugnação de fls. 638/653, na qual alegou que:
1. A recorrente não comercializa mercadorias, mas tão somente presta serviços de
importação para terceiros, auferindo receitas quanto a esta prestação;
2. A recorrente inclui-se na definição doutrinária da figura do intermediário, na
medida em que aproxima as partes interessadas em negociar;
3. Embora as notas fiscais contenham identificação de código de venda, o que houve
foi intermediação, ou seja, importação por conta e ordem de terceiros, no caso os
contratantes, reais proprietários dos produtos;
4. A recorrente efetua o desembaraço aduaneiro da mercadoria importada e a entrega
para o legítimo proprietário, que como anteriormente explicitado é o importador/consignante;
5. A recorrente não aufere qualquer receita decorrente de venda de mercadorias e
nem de prestação de serviços;
6. A escrituração contábil equivocada de uma operação, bem assim o seu código na
nota fiscal não desnatura sua verdadeira natureza jurídica;
7. A ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins promovida Lei n° 9.718/98,
para incorporar as receitas financeiras, é inconstitucional, pois ofende o disposto no
art. 195, inciso I, da CF, como já reconheceu o STF no RE n° 346.086/PR.
Requer a insubsistência do auto de infração e cancelamento da exigência fiscal.
(...).
2. Devidamente processada, a impugnação do contribuinte (fls. 669/684) foi julgada
parcialmente procedente pelo acórdão sobredito (fls 761 a 771), apenas para afastar a
exigência de PIS referente ao mês de dezembro de 2002, uma vez que tal exigência não
foi apurada sob o regime não-cumulativo, como determinava a lei 10.637/02. Citada
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
Base de Cálculo Empresa Importadora.
Compõem a base de cálculo das contribuições devidas pelo estabelecimento importador
as receitas decorrentes da venda de mercadorias importadas, concretizada com a
emissão da respectiva nota fiscal de venda, ainda que haja prévia definição do
adquirente, acrescidas, a partir do período de apuração 02/99, das demais receitas
auferidas pela empresa. '
Base de Cálculo Importações por Ordem de Terceiros.
A partir do período de apuração 08/2001, a receita bruta para fins de incidência do
PIS e da COFINS dos estabelecimentos importadores passou a ser o valor dos serviços
prestados ao adquirente, desde que obedecidos, cumulativamente, os requisitos
previstos em norma infralegal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
Base de Cálculo Empresa Importadora.
Compõem a base de cálculo das contribuições devidas pelo 'estabelecimento
importador as receitas decorrentes da venda de mercadorias importadas, concretizada
com a emissão da respectiva nota fiscal de venda, ainda que haja prévia definição do
adquirente, acrescidas, a • partir do período de apuração 02/99, das demais receitas
auferidas pela empresa.
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000405/2006-85

Base de Cálculo Importações por Ordem de Terceiros.
A partir do período de apuração 08/2001, a receita bruta para fins de incidência do
PIS e da COFINS dos estabelecimentos importadores passou a ser o valor dos serviços
prestados ao adquirente, desde que obedecidos, cumulativamente, os requisitos
previstos em norma infralegal.
Lançamento Inobservância Da Legislação Aplicável
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, sujeita-se à incidência do PIS sob o regime
não-cumulativo regulado pela Lei n° 10.637/02, a partir de 01/12/02.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
Inconstitucionalidade.
As decisões judiciais relativas à constitucionalidade de norma somente afetam a
constituição do crédito tributário correspondente quando relativas especificamente:ia°
contribuinte e à matéria objeto da autuação, no caso de controle difuso.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
Matéria não Impugnada
Considera-se como não impugnada a contribuição lançada, quando não contestada
expressamente pelo contribuinte.
Lançamento Procedente em Parte.
3. Diante deste quadro, o contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 780/795,
oportunidade em que repisou os seguintes fundamentos desenvolvidos em sede de
impugnação: (i) que as operações de importação perpetradas pela Recorrente não
foram feitas em nome próprio, mas sim por conta e ordem de terceiros, o que afastaria a
exação aqui tratada sobre a base de cálculo indicada pela fiscalização (valor da
comercialização da mercadoria no mercado interno); e, subsidiariamente (ii) da
impossibilidade de incidência das contribuições para o PIS e para o COFINS sobre
receitas financeiras, haja vista a reconhecida inconstitucionalidade da lei 9.718/98.
Em julgamento datado de 26 de setembro de 2018 (Resolução n. 3402001.457),
este Colegiado determinou a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal
“detalhe a natureza das receitas que foram objeto da presente autuação, i.e., para que ateste se de
fato tais valores apresentam natureza de receitas financeiras ou de receitas operacionais,
promovendo uma segregação analítica, se pertinente. Caso os documentos acostados nos autos
não sejam suficientes, o contribuinte deverá ser intimado a apresentar novos documentos fiscais
para fins de cumprimento da presente diligência.”
O Relatório da diligência requerida por este Conselho encontra-se em fls 929 a
930.
Por fim, consta nos autos AR de intimação da Recorrente sobre o resultando da
diligência (fls 933), porém nenhuma manifestação a respeito do Relatório elaborado pelo Agente
Fiscal (fls 935).
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000405/2006-85

Os requisitos de admissibilidade já foram anteriormente analisados e acolhidos no
presente processo.
1. Operações por Conta e Ordem de Terceiros
Alega a Recorrente que as operações de importação perpetradas pela Recorrente
não foram feitas em nome próprio, mas sim por conta e ordem de terceiros, o que afastaria a
exação aqui tratada sobre a base de cálculo indicada pela fiscalização (valor da comercialização
da mercadoria no mercado interno).
Sobre o ponto, a decisão recorrida é irretocável, e não foi efetivamente combatida
pelo recurso voluntário apresentado pela Contribuinte, o qual permaneceu apresentando
argumentos genérico e despidos de qualquer lastro probatório capaz de combater as conclusões
da Fiscalização e da DRJ (fls 781 – 786).
Assim, com fulcro no artigo 50, §2o da Lei n. 9.784/99, adota as razões de decidir
do julgamento a quo como parte integrante desse voto:
Inicialmente, cabe esclarecer a atividade praticada pela autuada, considerando as
informações constantes do presente processo. A empresa, conforme Contrato Social de
fls. 658/661, tem por objeto social a importação e exportação de bens e mercadorias em
geral, e consultoria de Importação e Exportação. No registro da empresa junto ao
cadastro do CNPJ 06) consta como sua atividade o comércio atacadista de mercadorias
em geral. Como se vê, trata-se, essencialmente, de empresa comercial, que realiza
importação e exportação de mercadorias.
Conforme informado pela autuada, a empresa é vinculado ao FUNDAP – Fundo para o
Desenvolvimento das Atividades Portuárias - programa implementado pelo Governo do
Espírito Santo, visando, entre outras coisas, ampliar a renda do setor terciário do Estado,
através do incremento e diversificação do intercâmbio comercial com o exterior
(Decreto ES n° 163-N/71, alterado pelo Decreto ES n° 1.114-N/78).
A; legislação federal que trata da importação por conta e ordem de terceiro sofreu, a
partir de agosto de 2001, enorme modificação com a edição da Medida Provisória n°
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, a qual, em seus artigos 80 e 81, dispunha que:
Art. 80. A Secretaria da Receita Federal poderá:
1 - estabelecer requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica importadora
por conta e ordem de terceiro; e;
II - exigir prestação de garantia como condição para a entrega de mercadorias,
quando o valor das importações for incompatível com o capital social ou o patrimônio
líquido do importador ou do adquirente.
Art. 81. Aplicam-se à pessoa jurídica adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio
de pessoa jurídica importadora, as normas de incidência das contribuições para o
PIS/FASE E COFINS sobre a receita bruta do importador.
O artigo 81, como se vê, 'equiparou a pessoa jurídica contratante à figura do'
importador, especificamente para a situação em questão e para a apuração das
contribuições sociais. Em conseqüência de tal alteração e, ainda, das conclusões do
Parecer PGFN/CAT 1.316, de 9 de julho de 2001, a SRF editou a IN n o 75, de 13 de
setembro de 2001, a qual dispõe que:
Art. 1°. No caso de importação efetuada por pessoa jurídica importadora, por conta e
ordem de terceiro, a receita bruta para efeito de incidência da Contribuição para o
PLY/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
corresponde ao valor:
I — dos serviços prestados ao adquirente, na hipótese da pessoa jurídica importadora
contratada; e
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000405/2006-85

II — da receita auferida com a comercialização da mercadoria importada, na hipótese
do adquirente por encomenda.
§1o Entende-se por adquirente, para os efeitos desta Instrução Normativa, a pessoa
jurídica encomendante da mercadoria importada.
Art. 2°. O disposto no art. Lo aplica-se, exclusivamente, às operações de importação
que atendam, cumulativamente, aos seguintes'
1— contrato prévio entre a pessoa jurídica importadora e o adquirente por
encomenda, caracterizando a operação por conta e ordem de terceiros;
II — os registros fiscais e contábeis da pessoa jurídica importadora deverão evidenciar
que se trata de mercadoria de propriedade de terceiros;
III — a nota fiscal de saída da mercadoria do estabelecimento importador deverá ser
emitida pelo mesmo valor constante da nota fiscal de entrada, acrescido dos tributos
incidentes na importação.
§ 1° Para efeito do disposto neste artigo, o documento referido no 'inciso III do caput
não caracteriza operação de compra e venda.
§ 2o A importação e a saída, do estabelecimento importador, de mercadorias em
desacordo com o disposto neste artigo caracteriza compra e venda, sujeita à
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins com base no valor da
operação.
A norma acima foi editada, conforme especificado em seu próprio texto, tendo em vista
a alteração procedida pelo artigo 81 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, uma vez
que anteriormente a ele não havia base legal que fundamentasse tal entendimento.
Portanto, não se trata de norma meramente intetpretativa, pois tem como fundamento
legal expressamente o referido artigo 81, o qual criou hipótese de exclusão à norma
geral de incidência da COFINS e do PIS, na medida em que passou 'a aplicar ao
contratante as normas relativas à apuração da contribuição devida sobre as receitas do
importador.
Deve-se notar, no entanto, que o artigo 2° da IN/SRF n° 75/2001 estipula
determinados requisitos, os quais devem ser atendidos, cumulativamente, pela
operação de importação, para que a ela possa ser aplicada à sistemática prevista
na nova norma. Caso a operação esteja em desacordo com tais requisitos, será
considerada como compra e venda normal, sujeita à incidência das contribuições. Desta
forma, fica claramente caracterizado o caráter não interpretativo da citada norma, na
medida em que estabelece condições não previstas anteriormente, conforme autorizado
pelo artigo 80-1 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, exigíveis, por conseguinte,
somente nas operações efetuadas a partir de sua edição.
Quando tais requisitos não são atendidos, a tributação pelo PIS/Cofins da operação de
importação segue a regra geral - aplicada anteriormente à modificação implementada
pelo artigo 81 - ou seja, a contribuição é devida pelo importador da mercadoria, aquele
que efetua o seu desembaraço e recolhe os tributos aduaneiros.
O disposto na norma citada, portanto, deixa clara a mudança por ela implementada,
estabelecendo condições anteriormente inexistentes, cujo atendimento é necessário para
que o contribuinte se beneficie da nova hipótese legal, a qual caracteriza exceção à regra
geral, que volta a ser aplicada em caso de não observação dos requisitos.
Sobre as operações de importação em análise, também dispõem a IN/SRF n° 98, de 5 de
dezembro de 2001 e o Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF tf' 7, de 13 de junho
de 2002, o seguinte:
IN/SRF n°98/2001
Art. 2o Em virtude do disposto no artigo anterior, a pessoa jurídica importadora deve:
I - emitir, na data em que se completar o despacho aduaneiro das mercadorias, nota
fiscal de entrada na qual deverão ser informados:
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000405/2006-85

a) as quantidades e os valores unitários e totais das mercadorias, assim entendidos os
valores constantes da fatura comercial, expressos em moeda estrangeira convertidos
em reais pela cotação, para compra, divulgada pelo Banco Central do Brasil no dia
anterior ao da emissão da nota fiscal de entrada;
b) em linhas separadas, o valor de cada tributo incidente na importação;
II - registrar na sua escrituração contábil, em conta específica, o valor das
mercadorias importadas por conta e ordem de terceiros, pertencentes aos respectivos
adquirentes;
III - registrar, no Livro Registro de Inventário, sob títulos específicos, as mercadorias
referidas no inciso anterior, que ainda estiverem sob sua guarda na data do
levantamento de balanço correspondente a encerramento de período de apuração da
base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social
sobre o lucro líquido;
IV - emitir, na data da saída das mercadorias de seu estabelecimento, nota fiscal de
saída tendo por destinatário o . adquirente, na qual deverão ser informados:
a) as quantidades e os valores unitários e totais das mercadorias, assim entendidos os
valores expressos em reais apurados de conformidade com o disposto na alínea "a" do
inciso I, acrescidos do valor dos tributos incidentes na importação;
b) o destaque do valor do ICMS incidente na saída das mercadorias do
estabelecimento da pessoa jurídica importadora, calculado de conformidade com a
legislação aplicável.
c) o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, calculado sobre o valor da
operação de saída;
V - emitir, na mesma data referida no inciso anterior, nota fiscal de serviços, tendo
por destinatário o adquirente, pelo valor cobrado a título de serviços prestados para a
execução da ordem emanada do adquirente.
Parágrafo único. Na nota fiscal de serviços dever constar o número das notas fiscais de
saída das mercadorias' a que corresponder os serviços prestados.
Art. 3o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofias, nas operações
de que trata esta Instrução Normativa será:
I . o valor dos serviços prestados referido no inciso V do art. 2o, no caso do
importador da mercadoria por conta e ordem de terceiro;
II - o valor da receita bruta correspondente ao faturamento nas, operações de venda
das mercadorias importadas, no caso do adquirente.
Art. 4o As contribuições a que se referem este artigo serão calculadas às alíquotas
estabelecidas na legislação em vigor.
Parágrafo único. O adquirente sujeita-se, relativamente à receita bruta decorrente da
venda de mercadoria importada na forma desta Instrução Normativa, às normas de
incidência da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofias, inclusive nas hipóteses de
alíquotas diferenciadas, aplicáveis à receita bruta de importador, tais comi) as
estabelecidas nos incisos 1 e lido art. 40 e no inciso Ido art. 5o da Ui No 9.718, de 27
de novembro de 1998, com a redação dada pelo art. 30 da Lei No 9.990, de 21 de julho
de 2000, e no inciso Ido art. 1 o da Lei No 10.147, de 21 de dezembro de 2000.
Art. 5o Relativamente às importações por conta e ordem de terceiros, a pessoa
jurídica importadora somente pode emitir nota fiscal de saída das mercadorias tendo
como destinatário o adquirente.
Parágrafo único. Caso o adquirente determine que as mercadorias sejam entregues em
outro estabelecimento, serão observados os seguintes procedimentos:
1- a pessoa jurídica emitirá nota fiscal de saída das mercadorias para o adquirente;
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000405/2006-85

II - o adquirente emitirá nota fiscal de venda para o novo destinatário, com destaque do
IPI, com a informação, no empo da nota fiscal, de que a mercadoria dever sair do
estabelecimento da importadora, bem assim com a indicação do número de inscrição
no CNPJ e do endereço da pessoa jurídica importadora.
ADI/SRF n° 7/2002
Art. 1° As disposições das Instruções Normativas n°75, de 2001, e n° 98, de 2001,
aplicam-se somente às operações em que a pessoa jurídica comercial importadora -
empresa comercial importadora - atue apenas como prestadora de serviços.
Parágrafo único. A empresa comercial importadora atua como prestadora de serviços
somente na hipótese em que ela não adquira a propriedade das mercadorias
importadas.
Art. 2° Para que se caracterize a aquisição, pela empresa comercial importadora, da
propriedade das mercadorias importadas, é suficiente que ocorra uma das seguintes
hipóteses em que a referida empresa:
1- conste como adquirente no contrato de câmbio;
2- conste como adquirente na fatura internacional (invoice);
111 - emita nota fiscal de entrada ou de saída a titulo de compra ou venda; ou
IV - contabilize a entrada ou a saída da mercadoria importada como compra ou venda.
• Parágrafo único. Na hipótese de a empresa não ter escrituração comercial regular, o
aferimento da condição prevista no inciso IV far-se-á com base na natureza da
operação efetivada, constante de notas fiscais.
Frise-se que o ADI/SRF n° 7/2002 esclarece que as referidas IN somente são aplicáveis
às operações em que a pessoa jurídica comercial importadora atue apenas como
prestadora de serviços (INISRF n° 75/2001, art. 1°-I e IN/SRF n° 98/2001, art. 2°-V).
As normas acima foram ratificadas pelos art. 12 e 86 da IN-SRF n° 247, de 25/11/2002.
Ocorre que no caso vertente a Fiscalização apurou que (v. fls 588/589):
1. Em todas as operações as notas fiscais de saída foram emitidas em valores
superiores aos das correspondentes notas fiscais de entrada, mesmo considerando
os tributos incidentes na importação;
2. Em todas as operações os registros contábeis e fiscais indicam que as operações
foram realizadas por conta própria;
3. Em parte das operações a Recomed consta como comprador nos contratos de
câmbio;
4. Em parte das operações a Recomed consta como adquirente na fatura
internacional (invoice);
5. Em parte das operações a Recomed não apresentou o contrato prévio a que
alude o art. 2°, I, da IN SlIF n°75/01;
6. Em parte das operações a Recomed emitiu nota fiscal de saída das mercadorias
para destinatário diverso do adquirente, em desacordo com o art. 5° da IN SRF n°
98/01.
Assim, embora tenham sido consideradas, pelo impugnante, como importações por
conta e ordem de terceiros, as operações levantadas e discriminadas pela
fiscalização (fl. 612) devem ser consideradas como importações realizadas em
conta própria, porque requisitos expressos na legislação supracitada não foram
atendidos.
Sobre tal conclusão exaustivamente demonstrada no Termo de Constatação Fiscal,
fls. 574/620, onde o Auditor, autuante aponta ausência de requisito(s) em cada
Declaração de Importação (DI), a impugnante além de tecer considerações gerais
sobre o Fundap e intermediação de negócios, apenas afirma que os ‘equívocos
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000405/2006-85

cometidos' não desnaturam a verdadeira natureza jurídica dos negócios. Ora, não
se trata de um ou outro equívoco cometido, mas de requisitos legalmente previstos
que não foram sistematicamente atendidos.
Tais razões estão em consonância com a jurisprudência deste Conselho sobre o
tema, conforme se depreende das ementas a seguir colacionadas:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003 (...)
PIS e COFINS. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO.
EMPRESAS FUNDAPEANAS.
Antes de setembro de 2001, somente não havia a incidência do PIS e da Cofins sobre
todas as receitas de vendas da empresa que importou mercadorias com os benefícios do
sistema FUNDAP, caso se comprovasse que o importador de fato agiu em benefício de
terceiro, executando em seu nome apenas as operações necessárias às importações,
tendo todos os outros atos sido realizados em nome do real adquirente, desde a emissão
da fatura internacional.
Posteriormente, a Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, atribuiu à Receita Federal o
poder de estabelecer requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica
importadora por conta e ordem de terceiro.
Após setembro de 2001, com o exercício desse poder, somente as empresas que
atendam a todos os requisitos e condições estabelecidos podem ser tributadas pelo valor
dos serviços prestados ao adquirente, por expressa previsão legal.
No caso dos autos, para o período de janeiro a agosto de 2001, o contribuinte não
conseguiu descaracterizar a acusação fiscal de que efetuava importação em nome
próprio com posterior venda, e, para o período de setembro de 2001 a dezembro de
2003, o descumprimento dos requisitos expressamente definidos pela Receita Federal
são suficientes para negar seu direito. (...) (Acórdão 1102-000.961)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/06/2000 a 30/11/2004
BASE
DE
CÁLCULO.
EMPRESA
IMPORTADORA
“FUNDAPIANA”.
Antes de agosto de 2001 não existia regra excepcionando a incidência do PIS e da
Cofins para as empresas importadoras, nas operações de importação por conta e ordem
de terceiros. A partir de agosto de 2001, tais operações tem tributação diferenciada
quando atendidos os requisitos legais. Não é o caso dos autos. (Acórdão 3302-001.778)
Trecho do voto condutor do Acórdão 3302-001.778:
Em relação a este tema, a decisão recorrida foi didática e deixou claro que, antes de
agosto de 2001, nas vendas de mercadorias importadas sob encomenda de terceiros
incidia o PIS e a Cofins pela regra geral, antes a ausência de legislação de exceção. Com
a edição da MP 2.15835/ 2001 (artigos 80 e 81), passou a existir a possibilidade da
empresa importadora de mercadoria, por conta e ordem de terceiros, tributar somente a
receita dos serviços e a empresa encomendante tributar a receita da venda das
mercadorias importadas.
Para isto, a empresa a importadora deveria atender ao disposto no art. 2o, das INs no
75/2001 e 98/2001, o que não ocorreu no caso dos autos. Portanto, aplica-se ao caso
concreto a regra geral de tributação do PIS e da Cofins.
À mingua de prova de que a Recorrente atende ao disposto 2o, das INs no 75/2001 e
98/2001, não há como acolher a sua pretensão, razão pela qual ratifico e adoto os
fundamentos da decisão recorrida, neste particular.
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000405/2006-85

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/06/1999 a 31/07/1999, 01/09/1999 a 29/02/2000, 01/08/2000
a 30/11/2000
COFINS- BASE DE CÁLCULO. EMPRESA IMPORTADORA FUNDAPIANA
A partir da edição da MP 2.158-35 (24/08/2001) passou a existir regra diferenciada para
o recolhimento do PIS e da COFINS para as operações de importação por conta e ordem
de terceiro, logo, no período do presente Auto de Infração não há base legal para a não
tributação pela COFINS das receitas oriundas dessas operações. Ou melhor, conforme a
MP referida, a base de cálculo da COFINS devida pelo estabelecimento importador
passou a ser o valor dos serviços prestados ao adquirente da mercadoria importada,
desde que obedecidos os requisitos estabelecidos no artigo 2o da IN/SRF no 75/2001(art.
81 da referida MP). Recurso Voluntário Negado. (Acórdão 3802-002.350).
Assim, após setembro de 2001, somente as empresas que atendam a todos os
requisitos e condições estabelecidos legalmente podem ser tributadas pelo valor dos serviços
prestados ao adquirente, por expressa previsão legal. No caso dos autos - período de janeiro de
2002 a dezembro de 2002 - o descumprimento dos requisitos expressamente definidos pela
Receita Federal são suficientes para negar o direito do contribuinte, que não apresentou qualquer
elemento impeditivo, modificativo ou extintivo do direito fartamente exposto no lançamento
tributário (artigo 373, inciso II do CPC)
Com esses fundamentos, rejeito a defesa atinente à questão das importações por
conta e ordem de terceiros.

2. Receitas financeiras
A Recorrente sustenta da impossibilidade de incidência das contribuições para o
PIS e para o COFINS sobre receitas financeiras, haja vista a reconhecida inconstitucionalidade
da §1o do artigo 3o da Lei 9.718/98, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE
357.950.
Com efeito, a Fiscalização promoveu o lançamento tributário apontando a
seguinte fundamentação: “as receitas financeiras relativas a descontos obtidos no pagamento de
financiamento junto ao Fundap foram indevidamente excluídas da base de cálculo das
contribuições para o PIS/Pasep e/ Cofins, sendo, portanto, objeto do presente lançamento de
oficio.”
A questão de direito controversa no presente processo é amplamente conhecida.
Trata-se do inconstitucional alargamento da base de cálculo da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (“Cofins”), sobre o qual cumpre tecer algumas breves
explanações.
A Cofins, sucessora do FINSOCIAL, foi disciplinada pela Lei n. 9.718, de 27 de
novembro de 1998 (“Lei n. 9.718/98”).
Nos termos do artigo 3o da citada Lei, ficou estabelecido que a Cofins incidiria
sobre a receita bruta de pessoa jurídica. Por sua vez, o §1o do mesmo artigo veio definir o que
abrangia o termo "receita", dispondo que:
entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas.
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000405/2006-85

Contudo, à época da edição da Lei n. 9.718/98, a Constituição da República
brasileira, em seu artigo 195, estabelecia que as Contribuições Sociais a serem recolhidas aos
Cofres da União pelos empregadores, dentre as quais se enquadra a Cofins, somente poderiam
incidir sobre o “faturamento”.
Diante dessa delimitação constitucional, o Supremo Tribunal Federal (“STF”)
declarou que o §1o do artigo 3o da Lei n. 9.718/98 é inconstitucional, no julgamento dos
Recursos Extraordinários (“RE”) n. 357950, 390840, 358273, 346084 e 336134 em 09 de
novembro de 2005.
Posteriormente, o Pretório Excelso, no julgamento do RE n. 585.235, publicado
em 28/11/2008, julgou pela aplicação da repercussão geral sobre matéria em exame,
reconhecendo a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98. A ementa do
referido julgado foi lavrada nos seguintes termos:
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Isto porque, segundo o entendimento dos Ministros do STF, esse dispositivo
alargou indevidamente a base de cálculo da COFINS, uma vez que igualou o conceito de
faturamento (ou receita operacional) ao conceito de receita . Explica-se.
Enquanto o faturamento é constituído pelas receitas advindas da venda de bens e
serviços, a receita compreende "entrada de recursos financeiros remuneradores dos diferentes
negócios jurídicos da atividade empresarial”, segundo a lição de José Antonio Minatel. 1 Assim,
o faturamento (espécie) é menos amplo que a receita (gênero).
Ocorre que tais conceitos não podem ser livremente manejados pelo legislador,
pois o artigo 110 do Código Tributário Nacional determina que:
A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos,
conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela
Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.
Destarte, se a Constituição determinava que a COFINS somente poderia incidir
sobre o faturamento; e o faturamento constitui as receitas provenientes da venda de bens e
serviços pela pessoa jurídica; conclui-se pela inconstitucionalidade da lei que determina a
incidência sobre a receita sem sentido amplo, pois essa é mais abrangente que o faturamento. 2

1 MINATEL, José Antonio. Conteúdo do Conceito de Receita e Regime Jurídico para sua Tributação. MP Editora.
São Paulo, 2005, p. 132.
2 Ademais, há de se ressaltar que a Lei n. 9.718/98 tem status jurídico de lei ordinária, o que torna ainda mais
patente a sua inconstitucionalidade, tendo em vista que somente por meio de lei complementar é que poderia ser
criada outra fonte de custeio da seguridade social (incidente sobre outra materialidade), nos termos do artigo 195, §4
e do artigo 154, inciso I, ambos da Constituição.
Disto depreende-se que somente seria legítima a cobrança da COFINS sobre a receita, hipótese que na época não
estava prevista no rol de incisos do artigo 195 da Constituição, caso tal situação tivesse sido instituída por meio de
lei complementar. Afinal, tratar-se-ia de nova fonte de custeio da seguridade social. Como a Lei n. 9.718/98 foi
votada e publicada pelo rito legislativo próprio das leis ordinárias, mais uma vez conclui-se pela
inconstitucionalidade da exação.
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000405/2006-85

Buscando solucionar os vícios constitucionais de que padecia a Lei n. 9.718/98, o
Poder Legislativo editou a Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998 (“EC n.
20/98”).
Tal Emenda alterou o texto do artigo 195 da Constituição, o qual restou positivado
nos seguintes dizeres:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;(Incluído
pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998).
Em síntese, a EC n. 20/98 alargou a hipótese de incidência das contribuições
sociais devidas pelo empregador, uma vez que a partir de então não só o faturamento pode ser
tributado, como também a receita em sentido amplo.
Entretanto, essa mudança no texto da Constituição não teve o poder de convalidar
os dizeres da Lei n. 9.718/98, pois o sistema jurídico brasileiro não admite a constitucionalidade
superveniente, vale dizer, tendo sido promulgada e publicada lei que contraria a Constituição,
não é possível que posterior alteração da própria Constituição, por via de emenda, traga de forma
retroativa a validade da lei. Foi assim que decidiu o STF.
Pois bem. Tendo sido decidida a questão em sede de recurso extraordinário com
repercussão geral reconhecida, torna-se imperioso o seu acatamento por este Conselho, nos
moldes do artigo 62, §2o do Regimento Interno do CARF, o qual prescreve a necessidade de
reprodução, pelos Conselheiros, das decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Pois bem. Trazendo a questão para o caso concreto, esse ponto rendeu ensejo à
Resolução n. 3402001.457 (fls 920 a 924), para que a autoridade fiscal detalhasse a natureza das
receitas que foram objeto da presente autuação, i.e., para que atestasse se de fato tais valores
apresentam natureza de receitas financeiras ou de receitas operacionais, promovendo uma
segregação analítica.
O Relatório da diligência requerida por este Conselho encontra-se em fls 929 a
930, o qual não foi objeto de manifestação pela Recorrente mesmo intimada para tanto (fls 935).
Destaca-se a seguir as conclusões trazidas pela Fiscalização:
2. As receitas financeiras foram registradas nas contas contábeis 3.1.02.01.02 –
Descontos obtidos e 3.1.02.01.03 – Juros de Mora, conforme Razão (fls. 107/108).

Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000405/2006-85

3. As receitas operacionais foram registradas nas contas contábeis 3.1.02.02.03 –
ressarcimento de Despesas, conforme Razão (fls. 108/109).
4. Os valores foram consolidados no Demonstrativo “Receitas Financeiras e
Outras Receitas operacionais”, item 4.2 do Termo de Encerramento da Ação
Fiscal (fls. 646/649).
5. Com base no Livro Razão e no Demonstrativo citado segregamos as receitas
financeiras das outras receitas operacionais, conforme tabela seguinte:

Dessarte, resta evidenciado pela própria Fiscalização que in casu parte da
autuação fiscal incidiu sobre valores que não poderiam compor a base de cálculo da
Contribuição ao PIS e da COFINS, por se tratar de receita financeira, no montante total de R$
125.450,92, relativamente ao período de janeiro de 2002 a dezembro de 2002.
É preciso salientar, contudo, que a Fiscalização não foi atenta ao conteúdo da
decisão recorrida. Isto porque o lançamento tributário foi indevidamente apurado com base no
regime cumulativo da Contribuição ao PIS e da COFINS para o período de dezembro de 2002.
Para tal período, sendo a Recorrente optante pelo lucro real, já incidia a sistemática não
cumulativa das Lei n. 10.833/2002 e 10.637/2001. Tal fato levou à conclusão pela DRJ: “Sendo
assim, não pode prosperar o lançamento fiscal realizado para estes períodos, devendo ser
excluído o crédito tributário relativo ao PA 12/02.”
Este período, portanto, já não faz parte da discussão nos autos, uma vez que o
valor exonerado pela DRJ não ultrapassa o valor de alçada para conhecimento de recurso de
ofício.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para cancelar a cobrança sobre receitas financeiras relativas a descontos obtidos no
pagamento de financiamento junto ao Fundap, no montante total de R$ 176,84, quanto aos
períodos de janeiro de 2002 e março de 2002, conforme resultado de diligência de fls 929 e 930,
ressaltando-se que o período de dezembro de 2002 já havia sido exonerado pela decisão de
primeira instância.
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.994 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000405/2006-85

(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital